Tribunal: TJSP
Processo: 2324798-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a intimação judicial de testemunha - Irresignação da ré - Descabimento – Questão que não pode ser conhecida, por não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC – Hipótese em que não cabe a aplicação da taxatividade mitigada, devendo ser apresentada, se o caso, como preliminar de apelação ou nas contrarrazões - Recurso não conhecido.